Tribunal: TJSP
Processo: 1002462-07.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA RÉ, QUE TERIA DESCUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA DOS MÓVEIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE APTOS A CORROBORAR A ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO ACORDADO VERBALMENTE PRAZO INFERIOR AO DESCRITO NO CONTRATO PARA TÉRMINOS DO

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA RÉ, QUE TERIA DESCUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA DOS MÓVEIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE APTOS A CORROBORAR A ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO ACORDADO VERBALMENTE PRAZO INFERIOR AO DESCRITO NO CONTRATO PARA TÉRMINOS DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não restou suficientemente demonstrado o inadimplemento contratual por parte da demandada, que teria descumprido prazo acordado verbalmente. Na verdade, a análise do conjunto probatório revela apenas que o autor optou por rescindir o contrato antes do término do prazo para conclusão do serviço de montagem dos móveis. A falta da demonstração do fato constitutivo do direito do demandante leva necessariamente ao reconhecimento da improcedência do pedido, pois desatendido o ônus probatório que sobre ele recaía.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Razoável a verba honorária fixada no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do mencionado diploma legal. 2. Entretanto, diante do resultado deste julgamento, eleva-se o montante da verba honorária a 15% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. No que concerne à disciplina da responsabilidade sucumbencial na reconvenção, impõe-se adequá-la, na medida em que ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, de forma proporcional, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, observando-se a aplicabilidade do artigo 85, §§ 2o e 11, do mesmo estatuto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000520489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002462-07.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EDIMILSON LOPES
DE SOUZA, é apelado FORMA ENGENHARIA COMÉRCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1002462-07.2017.8.26.0554
Comarca:SANTO ANDRÉ 4a Vara Cível
Juiz: Daniele Machado Toledo
Apelante: Edimilson Lopes de Souza
Apelado: Forma Engenharia Comércio Industria e Representações Ltda
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA RÉ,
QUE TERIA DESCUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA DOS
MÓVEIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
SUFICIENTEMENTE
APTOS
A
CORROBORAR
A
ASSERTIVA
DE
QUE
TERIA
SIDO
ACORDADO
VERBALMENTE PRAZO INFERIOR AO DESCRITO NO
CONTRATO
PARA
TÉRMINOS
DO
SERVIÇO
DE
INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Não
restou
suficientemente demonstrado o inadimplemento contratual por
parte da demandada, que teria descumprido prazo acordado
verbalmente. Na verdade, a análise do conjunto probatório
revela apenas que o autor optou por rescindir o contrato antes do
término do prazo para conclusão do serviço de montagem dos
móveis. A falta da demonstração do fato constitutivo do direito
do demandante leva necessariamente ao reconhecimento da
improcedência do pedido, pois desatendido o ônus probatório
que sobre ele recaía.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. Razoável a verba honorária fixada no patamar de 10% sobre o
valor atualizado da causa, pois atende ao disposto no artigo 85,
§§ 2o e 8o, do mencionado diploma legal. 2. Entretanto, diante do
resultado deste julgamento, eleva-se o montante da verba
honorária a 15% do valor atualizado da causa, na forma do
artigo 85, § 11, do CPC.
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECONVENÇÃO.
JULGAMENTO
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
RECONHECIDA.
ADEQUAÇÃO
DO
DISPOSITIVO.
OBSERVAÇÃO EFETUADA. No que concerne à disciplina da
responsabilidade sucumbencial na reconvenção, impõe-se
adequá-la, na medida em que ambas as partes decaíram de seus
posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 3 -
forma proporcional, nos termos do artigo 86, do Código de
Processo Civil, observando-se a aplicabilidade do artigo 85, §§ 2o
e 11, do mesmo estatuto.
Voto no 45.269
Visto.
1. Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais proposta por EDIMÍLSON LOPES
DE SOUSA em face de FORMA ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA., seguida de reconvenção entre as partes
contrapostas.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido principal, declarando rescindido o contrato e
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Ao
mesmo tempo, julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional,
reconhecendo a culpa do autor pelo rompimento e condenando-o ao
pagamento da multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato,
além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, apela o autor, pleiteando seja reconhecida a
culpa da ré pelo rompimento contratual, pois a ata notarial apresentada
comprova que o prazo de entrega não era aquele mencionado no contrato
escrito, mas, sim, menor, que foi acordado verbalmente no momento da
compra. Afirma que a aquisição foi feita com a promessa de que os móveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 4 -
seriam entregues antes das festividades de final de ano e que somente
sustou os cheques após os atrasos da ré. A loja demorou a enviar o projeto
final, mas não houve desídia de sua parte em aprová-lo. De qualquer modo,
a encomenda dos materiais para confecção dos móveis deveria ter sido
feita em até vinte e quatro horas após a assinatura do contrato,
independentemente da aprovação do projeto. Alega que o contrato contém
cláusulas abusivas e que foi demonstrada a ocorrência de erros grosseiros
no projeto original, problemas durante a montagem e falta de material.
Ressalta que jamais contratou arquiteto e que o projeto foi elaborado pela
ré, porém a maioria dos móveis não foi instalada, havendo suspensão dos
trabalhos para readequação do projeto. O depoimento da testemunha
Daniel não é confiável, pois as informações prestadas não seriam de
conhecimento de um motorista. Por fim, pugna pela redução da verba
honorária, pois o valor arbitrado na ação principal é exorbitante e “maior que
o proveito econômico pela parte Apelada” (fls. 608).
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de
reformulação
da
disciplina
da
responsabilidade
sucumbencial
na
reconvenção (fls. 651). As partes, porém, quedaram-se inertes (fls. 653).
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 29 de setembro de 2016, o
autor firmou com a ré um contrato de compra e venda de móveis planejados
para serem instalados em sua casa de férias, mediante o pagamento da
quantia de R$ 137.000,00. Embora no instrumento contratual conste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 5 -
prazo de entrega e instalação de sessenta e cinco dias úteis, as partes
convencionaram verbalmente que os móveis deveriam ser entregues até 16
de novembro de 2016 e montados em quinze dias a partir dessa data.
Porém, a loja finalizou o projeto apenas em 08 de novembro de 2016,
alterando o prazo de entrega para 05 de dezembro seguinte e garantindo
que a montagem seria realizada antes das festas de final de ano, a tempo
de usufruir da casa de férias com seus familiares. Os móveis foram
entregues em 9 de dezembro e a montagem se iniciou no dia seguinte,
mas, após três dias de trabalho, apenas a montagem parcial dos móveis da
cozinha, do closet e do quarto de sua filha foi concluída, em razão de erro
do projeto final e da falta de materiais. Assim, sustou os cheques dados em
pagamento e tentou solucionar o problema, porém foi ofendido pelos donos
da loja e não concordou com a proposta que apresentaram, de montagem
em sessenta dias e sanar os defeitos em 90 dias após essa data, mediante
a antecipação do pagamento total. Concordaram então em celebrar o
distrato, mas recebeu duplicata mercantil emitida pela transportadora dos
materiais em seu nome. Daí a propositura da presente ação, objetivando a
rescisão do contrato de compra e venda, com a devolução dos valores
pagos e dos cheques pré-datados, bem como a condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
A ré, ao se defender, sustentou que agiu de boa-fé e que o
autor foi tratado com respeito. Alegou que o consumidor foi cientificado de
que o prazo para entrega dos móveis era de sessenta e cinco dias úteis
após a assinatura do projeto executivo e jamais pactuou verbalmente outro
prazo. A demora decorreu de culpa exclusiva do autor e de seu cônjuge,
que somente aprovaram o projeto final em 8 de novembro de 2016, mesmo
após diversos contatos efetuados pelos funcionários da loja. Assim, a ação
foi ajuizada antes do término do prazo final para instalação dos móveis, de
modo que não se pode falar em inadimplemento contratual de sua parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 6 -
Além disso, durante a montagem, surgiram problemas em poucos móveis,
em razão da medição errada feita pelo arquiteto do autor, mas se
comprometeu a corrigir os problemas em tempo hábil. Entretanto, a
montagem dos móveis foi interrompida em 23 de dezembro por solicitação
do autor, dado que fecharia a casa para viajar. Aduziu que o demandante
sustou o pagamento dos cheques antes mesmo do início da instalação,
ressaltando que o cheque referente à segunda parcela tinha vencimento
para 20 de novembro de 2016. Em 02 de janeiro de 2017, o autor foi à loja e
se comprometeu a efetuar o pagamento correspondente aos cheques de
novembro e dezembro no dia 15 seguinte, quando o processo de montagem
seria retomado. Porém, dois dias depois, voltou à loja, alterado e exigindo a
montagem completa dos móveis ou a rescisão do contrato. Em razão da
quebra de contrato por parte do autor e de seu desejo de desistir do
negócio, concordou em retirar os móveis e materiais que estavam na
residência, mas o autor se recusou a devolvê-los a menos que recebesse o
valor pago até então. Com relação à duplicata, afirmou ter sido emitida por
erro, ressaltando que não causou dano ao autor, uma vez que foi
devidamente paga pela loja. Os móveis foram retirados em abril de 2017,
mas, considerando que a rescisão ocorreu por culpa do autor e se deu após
a fabricação e o transporte dos materiais, não pode ser compelida à
devolução do valor da entrada. Por fim, alegou que não houve dano moral.
Em reconvenção, pleiteou a condenação do autor ao
pagamento de multa contratual, fixada em 30% do valor do contrato,
descontada a quantia recebida a título de entrada.
A r. sentença, concluindo que o autor deu causa à resolução
do contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação principal e na reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 7 -
A prova produzida consistiu em documentos e oitiva de
testemunha (fls. 517/518).
A testemunha Daniel Andrade de Moura trabalha como
motorista da empresa ré e atua na parte de instalação de móveis. Disse que
a montagem na residência do autor teve início em 28 de novembro de 2016
e perdurou até 23 de dezembro, sendo concluídos 95% dos serviços, sem
imprevistos. Porém, logo após o ano novo, teve conhecimento de que havia
problemas e deveria comparecer ao local para retirar todos os móveis e
equipamentos de montagem. Todavia, os funcionários foram impedidos de
entrar no condomínio e o autor perguntou pela devolução dos cheques
dados em pagamento. Somente três meses depois a empresa recuperou as
ferramentas e materiais que estavam na casa do autor. Esclareceu que os
materiais para confecção dos móveis são adquiridos “de empresa de fora” e
enviados diretamente ao local de montagem. O material só é adquirido após
aprovação do projeto final pelo cliente. Disse que a medição do local de
instalação é de responsabilidade do arquiteto contratado pelo cliente e que
havia problemas em uma parede e uma coluna da cozinha, “provavelmente
desregulados/tortos” e que isso tem impacto no procedimento da
montagem.
Fixados esses pontos, verifica-se que são incontroversos a
contratação e o posterior desfazimento do negócio antes que a montagem
dos móveis estivesse completa.
Quanto ao alegado atraso na entrega, tem-se que o contrato
foi firmado com o prazo de entrega em dias úteis, de acordo com os
ambientes, sendo de cinquenta dias úteis para cozinha, home teather,
closet, banheiros e sala de jantar e de sessenta e cinco dias úteis para
dormitórios (fls. 26/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 8 -
Ademais, a cláusula 2.1 estabeleceu que “A previsão de
instalação será 65 dias úteis após assinatura do projeto executivo,
considerando que não exista atraso na entrega do imóvel ou outra
circunstância que retarde a instalação do mobiliário” (fls. 28).
Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau, a
afirmação do demandante no sentido de que teria sido acordado
verbalmente um prazo menor para entrega e instalação dos produtos não é
verossímil.
A ata notarial apresentada não comprova que o prazo de
entrega era aquele mencionado na petição inicial, ou seja, de que o serviço
deveria ter sido concluído antes das festas de final de ano. Andréa Dantas,
representante da loja ré, menciona “erros nossos”, mas não há
esclarecimento suficiente a respeito de quais seriam tais erros.
Cumpre observar que, de fato, a declaração por quem é
dotado de fé pública gera presunção de autenticidade. Entretanto, o
documento apresentado nos autos apenas demonstra que um
desentendimento entre as partes, mas não a efetiva alteração verbal dos
termos do contrato.
Ademais, a conversa apresentada às fls. 109/115 denota que
o autor e sua mulher receberam o projeto para aprovação em 24 de outubro
de 2016, mas manifestaram concordância apenas em 08 de novembro
seguinte.
Quanto aos erros do projeto, o autor sequer especificou em
que consistiriam, limitando-se a afirmar que houve problemas no projeto e
falta de materiais, tornando impossível acolher a alegação de culpa da
demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 9 -
E não há qualquer fundamento para se desconsiderar o
depoimento da testemunha, considerando que o funcionário afirmou que
trabalhava como motorista e também atuava na instalação de móveis.
Diante da constatação de que não foi prometida a entrega
em prazo menor e da insuficiência de prova a respeito da assertiva de
“erros grosseiros” no projeto arquitetônico, não há como considerar que
houve inadimplemento por parte da demandada.
Não há razão para falar em responsabilidade da ré pela
reparação dos danos que o apelante afirma haver sofrido. Não há ilícito
algum a identificar, de onde decorre a impossibilidade de cogitar da
responsabilidade pela reparação de danos de ordem material e moral.
Por outro lado, o fato de se tratar de relação de consumo não
é suficiente para determinar resultado diverso, exatamente porque não se
evidencia a presença dos requisitos para inversão do ônus da prova, porque
não caracterizadas as situações previstas no artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
Deixou o autor apelante, portanto, de atender ao ônus
probatório de demonstrar o próprio fato constitutivo do seu direito,
devidamente impugnado, o que determina a improcedência do pedido.
Assim, as alegações de que a loja não observou o prazo
para encomendar os materiais ou de que o projeto não foi elaborado em
tempo são irrelevantes, uma vez que no momento em que o consumidor
manifestou o desejo de rescindir o contrato ainda não havia se esgotado o
prazo para conclusão dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 10 -
Por fim, no que se refere ao pleito de redução da verba
sucumbencial, existe disciplina legal expressa quanto ao arbitramento dos
honorários advocatícios, constante do artigo 85, § 2o, do CPC, que
estabelece os limites entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
Não tem razão o apelante em seu questionamento, pois não
há possibilidade de se adotar o arbitramento por equidade na hipótese em
exame, solução reservada apenas para as situações previstas no parágrafo
8o, ou seja, nas causas de valor muito baixo ou, ainda, de valor inestimável
ou de irrisório proveito econômico.
O caso em exame não se enquadra nas hipóteses previstas
no parágrafo mencionado, de modo que não há qualquer possibilidade de
enquadramento nesse dispositivo legal.
Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou
o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser
fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for
possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)”.1
Por outro lado, com relação à reconvenção, tendo ocorrido
sucumbimento recíproco, incide na hipótese a norma do artigo 86 do Código
1 - AgInt nos EDcl no AREsp 1496551/RS, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002462-07.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 45269 - 11 -
de Processo Civil, que é de ordem pública, decorrendo daí a necessidade
de realizar a adequação da disciplina legal. Assim, caberá à ré o pagamento
de 60% das despesas processuais e ao autor a parte restante de 40%. A
verba honorária é fixada em 15% sobre o valor da condenação, com a
elevação decorrente da atuação recursal, montante que será rateado na
proporção de 60% para o patrono do autor e 40% para os advogados da ré.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada, com a observação ora efetuada
a respeito da repartição da verba honorária sucumbencial na reconvenção.
Diante do resultado deste julgamento e em atenção à norma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o montante
da verba honorária sucumbencial na ação principal a 15% sobre o valor
atualizado da causa.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator